Tribunal: TJDFT
Processo: 0002038-13.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002038-13.2019.8.07.0013 RECORRENTE: G. S. D. O. J. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ECA. Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Efeito suspensivo. Emprego de arma branca. Medida socioeducativa. 1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA). 2 - O Conselho Especial do Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade da L. 13.654/18 na parte que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do CP. Reconhece-se, assim, no ato infracional análogo ao roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma. 3 - Adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime do art. 157, § 2o, I e II, do CP, sobretudo se o menor tem passagem pela VIJ, e as condições sociais lhe são desfavoráveis. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 5o, inciso XL, e 58, §2o, inciso I, ambos da Constituição Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei 13.654/18, no ponto em que revogou o inciso I, §2, do artigo 157 do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023